Tribunal: STF
Processo: ARE 1587850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDOC 20). 
Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a matéria em apreço se submete ao Tema 1.382 da Repercussão Geral (eDOC 23). Afirma que “ao se cotejar o acórdão recorrido com o acórdão que reconheceu a repercussão geral no ARE 1.524.619 (Tema 1.382/RG), verifica-se fundamentação substancialmente semelhante, com referências idênticas aos mesmos dispositivos legais, aos mesmos julgados, bem como às mesmas lições doutrinárias”.
Requer, ao final, “a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o provimento do agravo interno, para que seja sobrestado o processo até o julgamento definitivo do Tema 1.382/RG”.
É o relatório. Decido.
Com razão a parte recorrente. 
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria versada no RE 1.524.619 (Tema 1.382), em que se discute “a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários”.
A respeito, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.570.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 08.10.2025;  RE 1.574.899-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.11.2025 e ARE 1.560.156-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 08.08.2025.  
Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente